Tribunal: TJDFT
Processo: 0018607-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. EXTENSÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTAS DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. Configura error in procedendo e cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência do pedido de indenização por perdas e danos, com fundamento na ausência de provas, quando não foi corretamente oportunizada a produção da prova pericial contábil requerida, relevante para o deslinde da questão. De acordo com o paradigma inovador do modelo de processo coparticipativo, contemplado no artigo 6°, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado a direção do processo e a preservação do efetivo contraditório.